Tribunal: TJDFT
Processo: 0007366-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE COTAS DE SOCIEDADE DE ENSINO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM COTAS SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. REJULGAMENTO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO SANADO EM REJULGAMENTO.
1. Em julgamento de recurso especial interposto pela parte apelante/embargante, a Ministra Relatora reconheceu omissão no julgamento dos embargos de declaração proferido pela Turma e determinou o retorno dos autos para que seja sanado o vício apontado, no que tange à possibilidade de conversão de valores alegadamente pagos em cotas da pessoa jurídica tratada nos autos.
2. Não tendo o embargante honrado com o pagamento, ainda que parcial, do instrumento contratual que ora se rescinde, não há que se falar em conversão de valores em cotas sociais da pessoa jurídica objeto do contrato.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos em rejulgamento, sem efeitos infringentes.